Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. NÃO PAGAMENTO PELO COMPRADOR. ART. 422. CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. Cabe a resolução do contrato de compra e venda de automóvel quando uma das partes não cumpre com o ônus que lhe competia, no caso, o comprador de pagar pelo preço convencionado na data estabelecida.
2. A teor do art. 422 do Código Civil as partes têm a obrigação de cumprir com o contrato nos termos e limites convencionados, mormente quando inexiste ilegalidade em suas cláusulas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes do não cumprimento.
3. Tem legitimidade ativa para propor ação de resolução de contrato de compra e venda de automóvel a parte que figura como vendedor no documento.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento à apelação.